Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.056 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.076 que prevê acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa do juiz, nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa se mostre muito baixo, como no caso dos presentes autos.
2. Considerado o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), são aplicáveis os requisitos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, uma vez que a aplicação direta dos termos elencados no art. 85, § 2o, do mesmo Diploma Processual resultaria em verba honorária irrisória.
3. Recurso conhecido e desprovido.